Tribunal: TJDFT
Processo: 0713367-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. COBRANÇAS INDEVIDAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DUTY TO MITIGATE THE LOSS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Para que haja a devolução em dobro da quantia cobrada indevidamente do consumidor, é necessária a comprovação de três requisitos, quais sejam, (i) a cobrança de quantia indevida; (ii) o efetivo pagamento por parte do consumidor; e (iii) a existência de engano injustificável.
2. Em recente julgado exarado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, concluiu-se que não se exige, na seara consumerista, a demonstração de má-fé do fornecedor – intenção/vontade – na cobrança de valor indevido, bastando que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.
3. Não se desincumbindo o fornecedor de serviços de telecomunicação de demonstrar a existência de engano justificável à cobrança dos valores indevidos, legitima a restituição em dobro do indébito, nos termos do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.
4. Demonstrado pelo autor a efetiva tentativa de resolução da controvérsia em sede extrajudicial, inclusive com o protocolo de mais de trinta reclamações junto ao réu, a demonstrar que não ficou inerte diante dos erros do apelante, não prospera a tese recursal de que o autor não cumpriu com seu dever de mitigar as próprias perdas (“duty to mitigate the loss”).
5. Recurso não provido.